Tribunal: TJSP
Processo: 2034932-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de percentual de salário do agravado - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - Alegação de OMISSÃO - Pretensão de atribuição de efeito infringente - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de percentual de salário do agravado - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - Alegação de OMISSÃO - Pretensão de atribuição de efeito infringente - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição , obscuridade, ou erro material - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do C. STJ - EMBARGOS REJEITADOS.